Tribunal: TJSP
Processo: 2255165-19.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019847
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2255165-19.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente
NICOLAS DA CRUZ SANTOS e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: julgaram
prejudicada a impetração nos termos do art. 659 do Código de Processo
Penal.v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEXANDRE
ALMEIDA (Presidente) E XAVIER DE SOUZA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
PAIVA COUTINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2255165-19.2020.8.26.0000 -Voto no 45404
2
Voto no 45.404
Habeas Corpus Criminal no 2255165-19.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: Luana Barbosa de Oliveira.
PACIENTE: Nicolas da Cruz Santos.
COMARCA: São Paulo.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado
pela Defensora Pública Luana Barbosa Oliveira em favor de NICOLAS DA CRUZ
SANTOS ao fundamento, em breve síntese, de que o paciente estaria
experimentando ilegal constrangimento porque devido ao excesso de prazo para a
formação da culpa (fls. 1/8 e documentos 9/78).
A impetrante argumenta, em suma, sobre a ilegalidade na
situação do paciente, que se encontra preso desde 24/9/2019 sem notícia da prestação
jurisdicional e sem que a Defesa tivesse dado causa para tanto, observando que até o
momento não foi designada a audiência de instrução e julgamento. Aduz que diante
da relevância da matéria, a Lei no 13.964/2019 disciplinou que no parágrafo único do
art. 316 do Código de Processo Penal, que a necessidade de continuidade da prisão
preventiva deve ser avaliada de ofício a cada 90 (noventa) dias, acrescentando ainda
que na atual situação excepcional vivenciada no Brasil, decorrente da rápida
propagação da doença denominada COVID-19, não tem sentido manter a segregação
cautelar do paciente, especialmente porque a prática do delito que se imputa a ele, é
desprovida de violência ou grave ameaça à pessoa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2255165-19.2020.8.26.0000 -Voto no 45404
3
Requer, com a presente impetração, o relaxamento da prisão
preventiva do paciente, expedindo-se em favor dele o alvará de soltura.
Indeferida a liminar (fls. 82/84), constam dos autos as
informações prestadas pela d. Autoridade apontada como coatora (fls. 91/92) e o
parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, que opina pela denegação da ordem
(fls. 96/98).
É o relatório.
A impetração está prejudicada.
Isso porque de acordo com as informações prestadas pela d.
autoridade apontada como coatora, bem como por consulta aos autos da origem (no
1523131-61.2019.8.26.0228), verificou-se que por decisão datada de 04 de novembro
p.p. foi concedida a liberdade provisória ao paciente, mediante o cumprimento de
condições, com o alvará de soltura cumprido no dia 06 que se seguiu (fls. 330/333).
Assim, alcançada a liberdade almejada, não há mais o interesse
processual do paciente na obtenção do provimento judicial reclamado em face da
perda de objeto.
Diante do exposto, julga-se prejudicada a impetração nos
termos do art. 659 do Código de Processo Penal.
Aben-Athar de PAIVA COUTINHO
Relator